Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-78.2019.8.05.0138
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL n.
8001654-78.2019.8.05.0138.5.AgRCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: FRANKLIN DE ARAUJO OLIVEIRA MAIOLINO

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

AGRAVADO: IRLAN OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUDMYLA ROCHA LAVINSKY, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, SOB O FUNDAMENTO DE ERRO GROSSEIRO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. ADUZ QUE SEU DIREITO RECURSAL ESTÁ SENDO VIOLADO EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS. JULGAMENTO DO RECURSO LIMITADO ÀS ARGUIÇÕES QUE ATINGEM A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 932, III, DO CPC E DO ART. 162, XV, DO RITJBA. MANIFESTO NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. A PRETENSÃO DE REFORMA NÃO MERECE AMPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001654-78.2019.8.05.0138.5.AgRCiv, em que figuram como agravante, FRANKLIN DE ARAUJO OLIVEIRA MAIOLINO, e como agravado, LUIZ WELT FERREIRA VITAL FILHO e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça